Tribunal: CARF
Processo: 10880.933992/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.933992/2008-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.361 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA COMÉRCIO DE BALANÇAS CONFIANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/1995 a 31/12/1995
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE
EM
CASO
DE
COMPROVADA
INEXATIDÃO MATERIAL.
A retificação do PER/DCOMP após a decisão administrativa pode ser admitida
em caso de inexatidão material no preenchimento do referido documento,
desde que devidamente comprovada.
Em decorrência da constatação de inexatidão material, os autos deverão
retornar à unidade de origem, para análise da certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de determinar o retorno dos autos à Unidade
de Origem, no intuito de que esta profira novo despacho decisório, em que reste analisada a
certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche E
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 38/39 dos
autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933992/2008-12
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.933992/2008-12
Acórdão n.o 3001-001.361
S3-TE01
Fl. 1,5

Cuida o presente processo de Despacho Decisório, emitido no âmbito da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, no
que toca à apreciação da Declaração de Compensação (DCOMP) eletrônica do sujeito
passivo em epígrafe.
2. Consoante a decisão que consta à fl. 2, não foi confirmada a existência de
suposto crédito relativamente a pagamento indevido ou a maior de contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS).
2.1. Consta, no referido documento oficial, que assim decidiu a Autoridade a
quo:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 813,67
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF [...] discriminado no
PER/DCOMP, não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
[...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
3. Inconformada com o Despacho Decisório, apresentou a Contribuinte
Manifestação de Inconformidade, por meio da qual argumenta, em síntese, que se
opõe à constatação oficial de que não havia sido localizado, nos sistemas
informatizados da Fazenda Pública, o Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (DARF) que a Contribuinte declarou, em sua DCOMP, como sendo a origem
do suposto crédito para fins da respectiva compensação.
3.1. Afirma a Contribuinte que [...] a data de arrecadação dos DARF’s é a
mesma do vencimento, e o programa gerador não habilitava esta data, mas a alegação
de que não fora localizado na base de dados da Receita Federal improcede, pois se
consultar pela data de vencimento, a arrecadação constará todos os DARF’s oriundos
do crédito [sic].
3.2. À continuação, alega a Contribuinte que [...] não existe divergência nas
Per/Dcomp’s transmitidas em 2006, declarando assim, os débitos estão devidamente
compensados, conforme o ordenamento administrativo da Receita Federal do Brasil
[sic].
3.3. Ademais, para corroborar seu direito à restituição, lastreia sua
argumentação [...] na tese dos “cinco mais cinco”, é dizer, que seu direito à restituição
de suposto indébito estaria albergado pelo prazo decadencial de dez anos. Assim,
assevera que, [...] em se tratando de tributos sujeitos a lançamentos por homologação,
não pode haver duvida de que o prazo começa da data da homologação. Ao inexistir
lei que fixe o prazo para a homologação do lançamento, considera-se que esta se dá,
tacitamente pelo decurso do prazo de 5 anos, contados da data do pagamento do
tributo. E só então é que ocorre a extinção do credito tributário correspondente. E só
então é que inicia o prazo extintivo do direito de ação de restituição do indébito
tributário. O prazo prescricional na época de edição do CNT foram solucionadas com
a pacificação da jurisprudência pelo STJ, qual seja, a tese dos "cinco mais cinco".
3.4. Ao final, requer a homologação da DCOMP, bem como a emissão de
certidão negativa de débito.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.933992/2008-12
Acórdão n.o 3001-001.361
S3-TE01
Fl. 2

Com a manifestação de inconformidade (fls. 12/16), estão anexados os seguintes
documentos: despacho decisório, DARF, procuração, documentos de identificação e contrato
social (fls. 17/27).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 37/42):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/1995 a 31/12/1995
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO.
NÃO LOCALIZAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
É correta a decisão proferida em Despacho Decisório que não homologou a declaração
de compensação elaborada por contribuinte, haja vista que, não havendo sido localizado
o pagamento alegado como origem do crédito, não há que falar em direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seus fundamentos, a decisão consignou que “ao consultar os pagamentos
realizados pela Contribuinte no período de 1995 a 2013, constatou-se que há apenas um
pagamento no valor de R$ 813,67, cuja data de arrecadação é 15/02/1996 (fls. 29), que, no
entanto, é distinto do DARF declarado pela Contribuinte na DCOMP”. Por outro lado, o DARF
por ele próprio anexado também não possui aquelas características por ele informadas. Então, a
interpretação dada foi a de que o contribuinte pretendeu “dar ares à Manifestação de
Inconformidade de um pedido de retificação de DCOMP”. Não tendo o contribuinte realizado o
procedimento próprio de retificação, e entendendo correto o despacho decisório, a DRJ manteve-
o por seus próprios fundamentos.
Ao final, consta da decisão um esclarecimento acerca do prazo decadencial para
restituição, registrando que o entendimento da Fazenda Nacional é no sentido de que o marco
inicial para a contagem do prazo decadencial do direito de repetir é aquele conferido pelo Ato
Declaratório da SRF n.o 96/1999, ou seja, deve ser contado a partir da extinção do crédito
tributário.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 20/05/2013 (vide AR à fl. 44
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 05/06/2013, Recurso Voluntário (fls.
46/63).
Em seu recurso, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos:
a) recebeu intimações da DRF sobre inconsistências no DARF referente ao pedido
de compensação e cumpriu todas as exigências;
b) que no pedido de compensação eletrônico o contribuinte não tem como
esclarecer a origem do crédito e nem como usar do seu direito de peticionar,
restando-lhe a utilização da presente peça de defesa para este fim;
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.933992/2008-12
Acórdão n.o 3001-001.361
S3-TE01
Fl. 2,5

c) no processo eletrônico não é possível esclarecer a origem do crédito, restando o
presente recurso como oportunidade para esclarecer os fatos;
d) formalizou seu pedido de compensação com base na declaração de
inconstitucionalidade dos Decretos-Lei n 2.445/88 e 2.449/88 emitida pelo STF
no julgamento do RE no 148754-2 — RJ;
e) o Senado Federal publicou a Resolução no 49 de 10-10-95, suspendendo a
execução das referidas normas, o que deu origem ao Parecer Normativo 437/98 da
PGFN, reconhecendo efeitos ex-tunc à referida resolução do Senado Federal, o
que resultou na possibilidade dos contribuintes pleitearem diretamente à RFB a
restituição dos valores indevidamente recolhidos neste contexto;
f) diante disto, “a Contribuição do PIS anterior a Setembro/95 ‘voltou’ a ser
regulada pela Lei Complementar 07/70”, que dispõe em seu artigo 6o, parágrafo
único, que a base de cálculo do tributo é o faturamento do sexto mês anterior, sem
qualquer incidência de correção monetária, entendimento reiterado pelo STJ;
g) “a retroatividade do fato gerador do PIS a 01/10/95, prevista no artigo 18 da
Lei 9715/98, publicada em 25/11/98, foi considerada inconstitucional de acordo
com a decisão unânime de STF a Ação Direta de Inconstitucional idade 1417-0”;
h) “para constituir créditos do contribuinte indevidos relativos a tributos sujeito ao
lançamento por homologação, os tribunais superiores têm considerado o prazo de
10 anos, contados da seguinte maneira: cinco anos a partir da ocorrência do fato
gerador para homologação (Art. 150 parágrafo 40) e mais cinco anos previstos
nesse artigo, contados após a homologação para o contribuinte constituir seu
credito, por procedimento judicial ou administrativo.” Este entendimento também
encontraria guarida no extinto Conselho de Contribuinte, a exemplo do acórdão n.
203-10196;
i) o entendimento acima exposto quanto ao prazo de 10 anos não se altera em
razão da vigência da LC no 118/2005, sendo certo que ela só pode se aplicar aos
pagamentos indevidos ocorridos a partir de julho de 2005, conforme entendimento
do STJ;
j) “por qualquer tese que se pegue com referência a prescrição a recorrente está
dentro do direito de pleitear o credito tributário”;
l) a comprovação do crédito se fundamenta no entendimento de que a decisão da
Suprema Corte vincula os juízos inferiores;
m) quanto à caracterização da certeza e liquidez do crédito, "’In casu’, a certeza
do direito a compensação advém do reconhecimento pelo Supremo Tribunal
Federal da inconstitucionalidade dos dispositivos legais que, após o advento da
nova Constituição Federal, tornaram-se inconstitucionais os decretos 2.445/88 e
2449/88”; (...) “a certeza do direito se comprova pelo recolhimento das Guias
DARFs — que demonstram ser indevidos tais recolhimentos, e o quantum
recolhido;”
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.933992/2008-12
Acórdão n.o 3001-001.361
S3-TE01
Fl. 3

n) “e inconteste a existência do direito da requerente em reaver o que recolheu e
que não era devido, credito da requerente liquido e certo (Devidamente
demonstrados nas Guias de Recolhimento de Darf, que pode compensar conforme
autoriza a lei.)”.
Ao fim, o contribuinte pediu a reforma do acórdão recorrido e anexou, às fls.
59/63, cópia da decisão recorrida.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante relato acima, tem-se que a razão do indeferimento do direito creditório
pleiteado pelo Recorrente foi a não localização do DARF indicado na PER/DCOMP. É o que se
extrai do teor do despacho decisório a seguir colacionado:

Nesse contexto, entendeu a DRF que não havia como se confirmar a existência do
crédito tributário alegado.
Sobre este tema, o contribuinte trouxe em sua manifestação de inconformidade os
seguintes esclarecimentos:

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.933992/2008-12
Acórdão n.o 3001-001.361
S3-TE01
Fl. 3,5

Para fins de comprovar o que alega, trouxe aos autos cópia do DARF em questão:

Como se vê, há uma única informação divergente, relativa à data de arrecadação,
contudo, apta a justificar a negativa realizada pelo despacho decisório. Considerando que este
despacho é proferido eletronicamente, é certo que qualquer discrepância identificada será
suficiente à não localização do DARF, levando, consequentemente, ao indeferimento da
homologação da compensação. Nesse contexto, correto o despacho decisório, à época em que
proferido.
Em sua manifestação de inconformidade, então, o contribuinte esclareceu a
inconsistência no que tange à esta informação, dispondo que o sistema não teria habilitado a
inclusão da data correta, a qual corresponderia à mesma data do vencimento do tributo.
Ao analisar o caso, a DRJ, embora tenha localizado no sistema da Receita Federal
do Brasil um pagamento com o exato valor indicado pelo contribuinte, entendeu por indeferir o
seu pleito, em razão da inconsistência relacionada à data da arrecadação. Dispôs, ainda, que não
poderia o contribuinte se valer de manifestação de inconformidade para retificar o conteúdo da
DCOMP apresentada, pois há meios próprios para este fim.
O contribuinte, por seu turno, interpôs Recurso Voluntário, por meio do qual
reiterou que “teve da Delegacia da Receita Federal, somente carta intimação a fim de regularizar
o DARF referente ao pedido de compensação, da qual cumpriu a todas as exigências, conforme
demonstrado no acórdão objeto do presente recurso”. Em seguida, afirmou que “houve alertas
sobre a inconsistência das DCOMP Apresentadas, entretanto no processo eletrônico o
contribuinte não teomo como esclarecer a origem do crédito apurado e compensado”.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.933992/2008-12
Acórdão n.o 3001-001.361
S3-TE01
Fl. 4

Quanto a este ponto, entendo que assiste razão ao recorrente. Isso porque, a meu
ver, logrou o contribuinte comprovar que a não localização do DARF em questão decorreu de
mera inexatidão material representada pela falha na indicação na DCOMP quanto à data da
arrecadação. Segundo informou o contribuinte, o sistema não teria permitido que incluísse a data
da sua efetiva arrecadação, a qual ocorrera na mesma data do seu vencimento.
Ou seja, resta incontroverso nos presentes autos que a única informação
discrepante diz respeito à data de arrecadação, fato este reconhecido na própria decisão recorrida.
Sendo assim, penso que não se está diante de tentativa de modificação da natureza do crédito
pleiteado, mas apenas de correção de inexatidão material gerada quando da transmissão da
DCOMP.
E, ao meu ver, esta inexatidão material deverá ser apreciada por este Colegiado,
nos moldes do que preconiza o § 2o do art. 147 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Sobre o dispositivo legal supra transcrito, é importante esclarecer que a limitação
temporal disposta no § 1o está relacionada à situação em que o contribuinte pretenda realizar a
retificação por sua própria iniciativa, mas não limita o reconhecimento de inexatidão material
por parte da autoridade administrativa, ou mesmo por parte deste Colegiado, quando do
julgamento de Recurso Voluntário interposto.
Nesse mesmo sentido, há várias decisões do CARF, a exemplo da a seguir
colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de corrigir o ano-calendário informado, mas sem
homologar a compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito informado.
PERDCOMP. RETIFICAÇÃO DA DIPJ APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.933992/2008-12
Acórdão n.o 3001-001.361
S3-TE01
Fl. 4,5

Reconhece-se a possibilidade de retificação da DIPJ após a emissão do despacho
decisório, no sentido de comprovar a existência de direito creditório, desde que
comprovados também os valores retificados.
Sobre este tema, inclusive, este Colegiado já teve a oportunidade de se manifestar
anteriormente, ao julgar o Processo no 10850.900387/2012-91, de relatoria do Conselheiro Luís
Felipe Reche, cuja ementa encontra-se a seguir colacionada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2001
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCOMP
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE EM CASO DE COMPROVADA INEXATIDÃO
MATERIAL
A retificação do PER/DCOMP após a decisão administrativa somente pode ser
admitida em caso de inexatidão material no preenchimento do referido documento,
apurável pelo seu exame e devidamente comprovada, desde que não implique
modificação da natureza ou origem do crédito, aumento do valor do débito
compensado ou inclusão de novo débito, nem represente qualquer outra modificação
que implique sua modificação substancial.
Diante deste cenário, uma vez constatado que a não identificação do DARF se deu
em razão de inexatidão material devidamente demonstrada nos autos, penso que o presente
processo deverá retornar à unidade de origem, para que esta profira novo despacho decisório, em
que seja analisada a certeza e liquidez do direito creditório almejado.
Quanto aos demais fundamentos constantes do Recurso Voluntário interposto,
entendo que a sua análise resta prejudicada diante da proposta acima indicada.
Da conclusão
Face às razões supra expendidas, voto no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário interposto, para fins de determinar o retorno dos autos à unidade de origem,
para que esta profira novo despacho decisório, em que reste analisada a certeza e liquidez do
direito creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital